Tribunal: TJPA
Processo: 0007806-37.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007806-37.2010.8.14.0401

APELANTE: ELIEL DA SILVA COSTA, TATIEGO JOSE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO APELANTE TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE. DO ALMEJADO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CABIMENTO.

RECURSO DO APELANTE ELIEL DA SILVA COSTA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIDO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE INSCULPIDA NO INCISO V, DO ART. 157, § 2º, DO CPB. INCABIMENTO.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO,
PROVIDO O RECURSO DO APELANTE TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, E,

PARCIALMENTE PROVIMENTO O RECURSO DO APELANTE ELIEL DA SILVA COSTA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso do apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
.

1.1. Considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa ao apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE;

2.
Recurso do apelante ELIEL DA SILVA COSTA.

2.1.
Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, bem como a situação econômica do réu, imprescindível a redução da pena de multa fixada, em obediência aos artigos 49, §1º, 59 e 60 do CPB, razão pela qual reduzo o
quantum
estabelecido pelo Magistrado, sem modificar o valor da pena corporal já aplicada;

2.2.

A finalidade dessa causa de aumento, prevista no art. 157, §2°, V do CPB, é tornar mais reprovável a conduta de quem mantém a vítima em seu poder para o melhor sucesso da empreitada criminosa. O ofendido é atacado em seu direito de locomoção e fica à mercê do agente delitivo, circunstância que o impossibilita de oferecer qualquer tipo de reação, como no caso em concreto. Assim,
incabível a exclusão da causa de aumento de pena

em referência
;

2.3.
Não há que se falar em mudança,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada;

3. Recurso conhecido, e provido o recurso do apelante

TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE,

e, parcialmente provimento o recurso do apelante

ELIEL DA SILVA COSTA, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, dar provimento ao recurso do apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE e, dar parcial provimento ao recurso do apelante ELIEL DA SILVA COSTA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
ELIEL DA SILVA COSTA e TATIEGO JOSE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE,
objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às seguintes penas:

- ELIEL DA SILVA COSTA: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro
.

-
TATIEGO JOSE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que no dia 23/04/2010, por volta de 03:30h, a vítima Lenilson Almeida de Albuquerque trafegava pela Avenida Senador Lemos próximo da Tv. Dom Romualdo de Seixas, quando então foi trancado por um automóvel e desceram dois indivíduos, estando um deles armados anunciou o roubo, tendo passado a vítima para o banco de trás do automóvel e iniciado uma buscas por caixas eletrônicos na tentativa de sacar dinheiro da conta de Lenilson, entretanto, sem sucesso em virtude da vítima não possuir dinheiro em sua conta. Por fim, a Denúncia relata que foi subtraído da vítima documentos, celular, um notebook, um teclado musical e fizeram que a vítima abastecesse os veículos com R$180,00 (cento e oitenta reais) de gasolina, tendo abandonado Lenilson em seguida na BR 316. Em razão dos fatos, foram denunciados como incursos no crime capitulado no Art. 157, §2º, Incisos I e II, e V, e Art. 297, todos do Código Penal Brasileiro.

Em
recurso de apelação (ID
9545711 –
Págs. 673/680)
, pugna da defesa do apelante ELIEL DA SILVA COSTA, pela reforma da dosimetria no que tange a
fixação da pena base
, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, e assim, aplicada a
pena no mínimo legal
.

Requer ainda que seja
afastada a majorante do inciso V, do art. 157, §2º, por restrição à liberdade da vítima
.

Pugna também pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, para o aberto.

E por fim, requer a
redução da pena de multa
, pois esta deve atender a realidade econômica do condenado.

Em
contrarrazões (ID
9545720 – Págs. 687/693
)
, o digno representante ministerial pleiteia pelo conhecimento e o
não provimento
do recurso de Apelação interposto em favor de ELIEL DA SILVA COSTA.

Em
recurso de apelação (ID
10009698 –
Págs. 697/703)
, pugna da defesa do apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade na modalidade prescrição retroativa
.

E, em caso de não reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, seja a pena do tipo penal elencado no art. 157 do Código Penal
redimensionado para o mínimo legal
, ante estarem positivados todos os requisitos presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões (ID
11512684 – Págs. 708/709
)
, o digno representante ministerial pugna pela decretação da
Extinção da Punibilidade
de TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
improvimento
do recurso interposto pelo réu ELIEL DA SILVA COSTA, e pelo
provimento
do recurso interposto por TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, para que seja decretada a extinção da punibilidade do réu.

É o relatório.

À Douta Revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE.

1.1. Do almejado reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Pugna da defesa do apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade na modalidade prescrição retroativa.

E, em caso de não reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, seja a pena do tipo penal elencado no art. 157 do Código Penal redimensionado para o mínimo legal, ante estarem positivados todos os requisitos presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Assiste razão ao apelante, assim,
passo a analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 12 (doze) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CPB,
porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos (ID 9545562 – Pág. 155), portanto, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Assim, no caso em apreço, a prescrição ocorre em
06 (seis) anos
.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 22.06.2010 e que a sentença foi prolatada em 11.03.2020, excedendo em muito o prazo fatal de 06 (seis) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Cumpre transcrever brilhante entendimento do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, que
“
Assim sendo, tendo em vista que o artigo 109 da mesma legislação prevê que a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos quando se tratar de pena superior a 4 (quatro) e não exceder a 8 (oito) anos, é notório que razão assiste à defesa, haja vista que passados 10 (dez) anos desde o recebimento da denúncia, sendo que o prazo prescricional era de 06 (seis) anos, devido à menoridade relativa do réu.”

Dessa maneira, julgo
provido
o apelo do réu TATIEGO.

2. Recurso do apelante ELIEL DA SILVA COSTA.

2.1. Da almejada reforma da dosimetria. Pena-base aplicada no mínimo legal. Redução da pena de multa.

Pugna da defesa do apelante ELIEL DA SILVA COSTA, pela reforma da dosimetria no que tange a fixação da pena base, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, e assim, aplicada a pena no mínimo legal.

Requer a
redução da pena de multa
, pois esta deve atender a realidade econômica do condenado.

Colaciono sentença
a quo
, na parte dosimétrica:

“(...) 1) Passo à individualização da pena ao Réu ELIEL DA SILVA COSTA com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro em relação ao crime de roubo.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O Réu não registra antecedentes criminais por força da Súmula nº444/STJ, em que pese existir condenação por roubo ainda em fase recursal. (fls. 358/359).

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias extrapenais do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas da Vítima. Por conseguinte, desfavorável.

As consequências foram comuns ao delito de roubo.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do

delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Não há agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB) razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias multa, passando a dosá-la provisoriamente em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Não há causas de diminuição da pena.

Reconheço a causa de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e V, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida com uso de arma e privação da liberdade da vítima), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

Deixo de fazer incidir a qualificadora do concurso de agentes, porquanto fora utilizada na fixação da pena-base, razão pela qual se observa a proibição do bis in idem, ou seja, tal solução tem por fim evitar que o Réu seja duplamente punido pelo mesmo fato.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu ELIEL DA SILVA COSTA em 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Outrossim,
é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Quanto a
redução da pena de multa
, pois esta deve atender a realidade econômica do condenado.

No caso em apreço, atenta a sentença de ID 9545707 – Págs. 651/656, observo que o Magistrado sentenciante fixou a pena de multa em 10
(cem) dias-multa na primeira fase, 80 (oitenta) dias-multa na segunda fase e 106 (cento e seis) dias-multa na terceira fase, tornando-a final e definitiva.

Ocorre que o art. 49 do CPB, dispõe:

“Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.

Assim, vê-se que:
“A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a condenação na pena de multa, até porque pobreza não é causa de excludente de punibilidade. A condição financeira do acusado deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa.” (APL 819220098170580 PE 0000081-92.2009.8.17.0580).

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
“(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).”
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, bem como a situação econômica do réu, imprescindível a redução da pena de multa fixada, em obediência aos artigos 49, §1º, 59 e 60 do CPB, razão pela qual reduzo o
quantum
estabelecido pelo Magistrado, sem modificar o valor da pena corporal já aplicada, vejamos:

1ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e a pena corporal em seus exatos termos
06 (seis) anos de reclusão
, porém modifico a pena de multa, a qual fixo em
60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das circunstâncias agravante e atenuantes em seus exatos termos, sendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão
, e aplico a diminuição da pena de multa em 1/6, restando em
52 (cinquenta e dois) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das causas de aumento e diminuição em seus exatos termos, sendo a pena
final e definitiva em

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
e aplico o aumento da pena de multa em 1/3, restando em
69 (sessenta e nove) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto.

2.2. Pedido de afastamento da majorante insculpida no inciso V, do art. 157, § 2º, do CPB.

Requer, ainda, a defesa, que seja
afastada a majorante do inciso V, do art. 157, §2º, por restrição à liberdade da vítima
.

Não assiste razão ao apelante.

Ocorre que o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem como quanto à incidência da qualificadora de restrição de liberdade, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.

Ressalto que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período superior ao necessário para a consumação do crime de roubo.

In casu
, observo dos autos que a vítima estava na Avenida Senador Lemos, nesta cidade, quando foi abordada pelos acusados que o trancaram por um automóvel, o renderam, fazendo-o ir para o banco de trás do seu veículo e rodando a cidade na tentativa infrutífera de sacar dinheiro, após isso, abasteceram os dois veículos com o cartão de crédito do ofendido e em seguida seguiram viagem até a BR316, deixando a vítima próximo a entrada de mosqueiro.

Ora, considerando o percurso realizado pelos meliantes, vejo que o tempo em que a vítima esteve em poder dos acusados foi longo, uma vez que a distância do município de Belém até a entrada do município de Mosqueiro, é de 64,1 km, levando em média 1 (uma) hora e 47 (quarenta e sete) minutos, conforme pesquisa realizada do Google.

Lado outro, a finalidade dessa causa de aumento, prevista no art. 157, §2°, V do CPB, é tornar mais reprovável a conduta de quem mantém a vítima em seu poder para o melhor sucesso da empreitada criminosa. O ofendido é atacado em seu direito de locomoção e fica à mercê do agente delitivo, circunstância que o impossibilita de oferecer qualquer tipo de reação, como no caso em concreto.

Assim, há a
incabível a exclusão da causa de aumento de pena

em referência
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente. 2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

2.3. Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna também pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, para o aberto.

Com efeito, a
fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Logo, d
enota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais do art. 33, § 2º, “b”, do CP, que assim dispõe:
“
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
, não havendo que se falar em modificação, inclusive porque, a pena corporal aplicada restou mantida
.

Desta forma, não há que se falar em mudança,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada,
pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO ao recurso do apelante TATIEGO JOSÉ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante ELIEL DA SILVA COSTA
, apenas para modificar a pena de dias-multa aplicada, mantendo as demais cominações da sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
27
de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023